Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-05.2017.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003386-05.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 079.429.311-53 (APELADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – SUBSÍDIO PAGO A MENOR – CARGO COMISSIONADO -
REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

É devido o pagamento da diferença salarial ao servidor público nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Administração que receba subsídio em valor inferior ao previsto na legislação de regência.

Comprovada a existência de vínculo jurídico-administrativo, constitui direito incontestável de o servidor reaver, integralmente, a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados.

Aos servidores públicos, ocupantes de cargo em comissão, é assegurado, constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13o salário, bem como férias integrais e proporcionais, acrescidas de um terço.

No tocante aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada, para aplicação dos índices de atualização observando os Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão fixados na liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide.

Afirma que o requerente não tem direito as diferenças salariais pleiteada, e que esse age de má-fé, tendo em vista que de inicio da gestão houve uma reunião com todos os cargos comissionados e secretários, e foi alertado que o salário seria reduzido, considerando as condições financeiras do município, sendo que não conseguiria quitar a folha de pagamento com os valores registrados na Lei 467/2012.

Aduz que o Apelado, na época, aceitou as condições de salario impostas na mencionada reunião.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja determinada a cassação da sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

705668450), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público (ID 73283984).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Recurso de apelação com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança código 83780, julgou procedentes os pedidos, consistentes no pagamento das diferenças salariais, em razão do subsídio pago a menor, das férias e do terço constitucional, e do 13º salário.

Denota-se dos autos que a parte autora exerceu, por meio de nomeação para cargo em comissão, a função de Secretário Municipal de Educação, no período de 01/04/2013 até 02/01/2017.

Informa que, quando da sua rescisão não teria recebido as verbas rescisórias devidas, tampouco a diferença salarial devida, em razão da alteração do seu subsídio para o montante de R$3.110,00 (três mil cento e dez reais), porque, durante a vigência do seu labor, teria recebido a menor.

A inicial foi recebida, e o Magistrado a quo julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 65.886,38 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente à diferença salarial referente ao período de 01/O4/ 2013 a 02/01/2017 e férias proporcionais relativas ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, acrescidas de 1/3 do adicional constitucional e férias integrais correspondente ao período de 2014, 2015 e 2016, acrescidas de 1/3 do abono constitucional corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1° do CTN, contados da citação válida. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, CPC). (...)”

Analisando, detidamente, a documentação que acompanha a inicial, verifico que inexistem dúvidas de que a parte autora exerceu a função comissionada de Secretário Municipal de Educação, de 01/04/2013 a 02/01/2017. Bem ainda que, consoante a legislação municipal (Lei Municipal n. 467/2012, art. 1º), o subsídio deveria corresponder a R$3.110,00 (três mil cento e dez reais). De modo que, a documentação apresentada, demonstra, sem qualquer dúvida, que, durante o período de 01/2013 a 12/2016, o valor percebido fora menor, equivalente a R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais).

E ainda, nos termos do art. 37, da CRF, de 1988, sabe-se que o ingresso, em cargo ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, em particular, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme previsto no art. 37, II e IV.

Conforme destacado, o requerente fora nomeada para cargos em comissão, que são declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, o que significa que qualquer pessoa, em regra, mesmo que não seja servidor público efetivo em nenhum Poder ou esfera da Federação, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, desde que de assessoramento, chefia e direção (art. 37, V).

A admissão de um servidor em cargo em comissão é feita a título precário, tendo em vista que não adquire, em nenhuma hipótese, estabilidade em decorrência do seu exercício.

Por sua vez, o art. 39, § 3o, da CRF/1988, enumera os direitos cabíveis aos servidores públicos comissionados (Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).

Assim, nos termos do artigo mencionado, ao servidor público civil exonerado, ocupante do cargo comissionado, são devidas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13o salário proporcional, salário em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SECRETÁRIO MUNICIPAL - CRÉDITOS SALARIAIS - FÉRIAS REMUNERADAS E 13° SALÁRIO - LEGALIDADE DO PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO INCONTROVERSO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A administração municipal tem a obrigação de efetuar os pagamentos das verbas referentes a diferenças salariais, bem como, férias e 13° salário. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - REJEITADA A PREJUDICIAL DE NULIDADE DO PROCESSO - CRÉDITOS SALARIAIS - FÉRIAS REMUNERADAS E 13° SALÁRIO - PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO - SENTENÇA RATIFICADA. Havendo créditos de diferenças salariais, e não tendo feito a competente prova de que a cobrança é ilegal, a Municipalidade tem a obrigação de efetuar o pagamento.

(N.U 0118750-66.2009.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2010, Publicado no DJE 30/08/2010)

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - VERBAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- E assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, independentemente de achar-se investido em cargo comissionado ou não, consagrados no artigo 39, § 3º, da Carta Federal, a qual determina a aplicação aos detentores de cargos públicos determinados direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais. 2- Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (TJ-MT – AP: 0035187-46.2012.8.11.0041, Protocolo 82356/2017, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data de julgamento: 08/06/2020, data de Publicação: 02/07/2020).

Logo, faz jus o autor às indenizações proporcionais ao tempo trabalhado, que são as férias, com o terço constitucional, e o 13º salário, por cada um dos períodos trabalhados e não recebido.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional, quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, nos recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de janeiro de 2001.

Desse modo, mostra-se em desacertado o raciocínio percorrido pelo Juízo monocrático, somente no que se refere à aplicação da taxa de correção monetária, que deve ser aplicada em conformidade com os temas 810 e 905.

Ante o exposto, NEGO provimento ao apelo do Município, julgando procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais formulado.
RETIFICANDO a sentença, apenas no que tange à atualização da condenação, aplica-se a correção monetária pelo IPCA, na forma do julgamento do STF no Tema 810, a contar das datas em que os valores deveriam ter sido satisfeitos. Quanto aos juros, estes devem ser aqueles incidentes à caderneta de poupança, a contar da citação.

Com o resultado, fica o Apelado responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, que serão fixados quando da liquidação do julgado, em atenção ao art. 85, § 4º, II, do CPC, considerando também o recurso interposto.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022